Tribunal: TJDFT
Processo: 0764592-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0764592-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SILVANA MORAIS DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento. A parte recorrente assinalou a urgência da situação, visto que necessita do transporte para realizar a hemodiálise diante da sua insuficiência renal crônica. Destaca que os elementos demonstram que a utilização do transporte público é extremamente perigosa. Para tanto, destaca que “apresenta hepatopatia C em tratamento. Em decorrência da doença renal crônica, pode apresentar anemia e distúrbio mineral e ósseo (DMO)”, e que “após sessões de hemodiálise, a recorrente pode apresentar mal estar, labilidade pressórica (hipotensão ou hipertensão), sangramento e astenia, condições que podem dificultar seu deslocamento via transporte público coletivo. A utilização de transporte público convencional é impossibilitada pelo quadro de saúde da paciente que incluem dores ósseas difusas dentre outras comorbidades, além da hemodiálise”. Ainda, destaca que os elementos dos autos comprovam que “está com a autonomia de locomoção parcialmente comprometida, por conta da perda da visão, das constantes dores pelo corpo e pelo desgaste que o tratamento longo de hemodiálise tem lhe causado”. Ademais, relembra que realizava o deslocamento até as sessões de hemodiálise por meio de transporte concedido a outra paciente e que passava em frente à sua casa. Todavia, aquela paciente faleceu, de modo que o veículo deixou de realizar o transporte, deixando de ter acesso ao transporte para as sessões, sendo que não possui familiar que possa trazê-la, visto que sua filha está trabalhando. Enfim, afirma que sequer há transporte coletivo no horário da sua hemodiálise. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). As alegações expostas na peça recursal estão em consonância com o laudo médico e relatório social IDs 63872007, 63873010 e 63873011. Pontue-se que a paciente tem 50 anos de idade, é portadora de doença renal crônica e realiza hemodiálise há 30 anos. Os documentos juntados aos autos esclarecem o risco para a paciente na utilização do transporte coletivo, visto que pode apresentar “mal estar, labilidade pressórica (hipo ou hipertensão), sangramento e astenia”. Ainda, a parte autora possui hepatopatia C, fibrose, sofre de dores constantes pelo corpo e tem “a autonomia parcialmente comprometida, especialmente a locomoção por conta da perda da visão”. Ademais, o ID 63872007 demonstra que a autora, moradora de Brazlândia, realiza hemodiálise na Asa Sul, três vezes por semana, iniciando às 06h. Diante da distância da sua residência até aquele local, há verossimilhança na sua alegação de que não há transporte público coletivo no horário necessário para que consiga comparecer na hemodiálise. Portanto, o relatório médico atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso. Ademais, está comprovada de maneira satisfatória a hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise. Diante do exposto, está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, o que justifica a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise (Davita Pacini Tratamento Renal – Asa Sul), nos termos do relatório médico acostado na inicial, no prazo de 5 dias. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator